Tribunal: TJDFT
Processo: 0733683-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONTOS AUTOMÁTICOS EM CONTA CORRENTE. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO EQUITATIVO DE FIXAÇÃO. REGRA DO ART. 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.TABELA. OAB. ALTERAÇÃO PROCEDIDA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito: a) da alegação de prática de litigância predatória por parte do advogado do consumidor; b) do valor atribuído à causa nas demandas cujo objeto consista em obrigação de fazer; e c) da correta fixação dos honorários de advogado procedida pelo Juízo sentenciante.
2. A suspeita de prática de litigância predatória deve vir acompanhada de elementos probatórios que indiquem conduta de má-fé ou abuso no exercício do direito de ação. 2.1. A petição inicial foi instruída com documentos suficientes para o deslinde da demanda. Ademais, não há nos presentes autos elementos probatórios suficientes para a demonstração da alegada prática de litigância predatória, notadamente porque o pedido foi julgado procedente. 2.3. Finalmente, a litigância predatória não pode ser confundida com a litigância repetitiva, especialmente em demandas que envolvem relações de consumo.
3. O autor propôs a presente demanda aos 12 de agosto de 2024, tendo a tutela antecipada sido efetivamente cumprida aos 28 de agosto do mesmo ano. Verifica-se que entre a notificação encaminhada à instituição financeira, aos 16 de junho, e a suspensão do desconto automático determinada judicialmente, aos 28 de agosto, a sociedade anônima descontou indevidamente o valor de R$ 5.482,05 (cinco mil e quatrocentos e oitenta e dois reais e cinco centavos). 3.1. Por se tratar de ação de ação de obrigação de fazer, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido, compreendido, no presente caso, corresponde aos descontos automáticos indevidamente efetuados na conta do autor, nos termos da regra mencionada no artigo 292, inc. II, do Código de Processo Civil.
4. A regra prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". Esse dispositivo deve ser aplicado no presente caso, por ser irrisório valor atribuído à causa.
5. De acordo com a norma prevista no art. 85, § 8a-A, do CPC, na fixação equitativa de honorários, o Juízo singular deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.
6. A tabela de honorários editada pela OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 6.1. Na data do proferimento da sentença apelada, em março de 2025, o valor da URH era de R$ 364,90 (trezentos e sessenta e quatro reais e noventa centavos) que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 9.122,50 (nove mil e cento e vinte dois reais e cinquenta centavos).
7. Conhecer e negar provimento ao recurso.